Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. ART. 600, §4o, DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo às penas do artigo 349-A, do CP.
3. Razões do recurso não apresentadas, pugnando o recorrente pela apresentação em instância superior, nos termos do art. 600, § 4o do CPP.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público. Pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a não apresentação das razões recursais e, caso conhecido, pelo retorno dos autos para apresentação de parecer.
5. Nos Juizados Especiais Criminais as razões recursais deverão ser apresentadas no mesmo prazo da apelação, no prazo de 10(dez) dias, conforme preceitua o §1o do artigo 82 da Lei 9.099/95.
6. Existindo regra específica na Lei 9.099/95, não se aplica o art. 600, § 4o, do CPP, que permite a apresentação das razões do recurso em segunda instância, por força do princípio da especialidade. Preliminar acolhida.
7. Precedentes: Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários.